Tribunal: TJDFT
Processo: 0748540-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. JUÍZO SUSCITADO COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre Juízo cível de circunscrição diversa, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos materiais e morais. O Juízo suscitado declinou de ofício da competência territorial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a declinação de ofício da competência territorial relativa, quando existente cláusula de eleição de foro e ausente impugnação da parte ré, bem como se o Juízo suscitado é competente para processar e julgar a demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial possui natureza relativa e não pode ser declarada de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ.
4. Ausente impugnação da parte requerida e inexistente prejuízo ao exercício da defesa, deve ser respeitada a opção pelo foro eleito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Declarado competente o Juízo suscitado.
Tese de julgamento: “A competência territorial tem natureza relativa e não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, salvo hipótese legal expressa.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 63, § 3o, 64 e 65.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33.